Tribunal: STF
Processo: RHC 255933
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE CELULAR. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº Habeas Corpus nº 982.622/SP (e-doc. 34).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, sendo a custódia convertida em prisão preventiva, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I (roubo majorado), 158, §1º (extorsão majorada) e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal. A autoridade policial representou pela quebra de sigilo de dados armazenados em aparelhos de telefonia celular apreendidos na posse dos investigados (e-doc. 11, p. 37), sendo o pedido acolhido pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Isabel/SP, por ocasião do recebimento da denúncia (processo-crime nº 1503149-37.2024.8.26.0535) (e-doc. 6).  



    3. O Tribunal de Justiça denegou em ordem de habeas copus. Chegou-se ao STJ com o citado habeas corpus do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos foi autorizada por decisão judicial desprovida de fundamentação concreta e idônea. Argumenta que tanto a representação da autoridade policial quanto o pronunciamento judicial limitaram-se a alegações genéricas sobre a necessidade da medida, sem demonstrar sua imprescindibilidade ou a existência de outros meios investigativos menos gravosos. Frisa que “a própria autoridade policial encartou vídeo de câmeras de segurança demonstrando que existem outros meios de conseguirem obter sucesso nos demais suspeitos, não podendo servir como aparato a mera existência de aparelho celular.” Ressalta que a ausência de fundamentos contamina não apenas a decisão inicial, mas todos os atos posteriores dela derivados.



    5. Requer, com âmbito liminar e no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da decisão que autorizou a quebra do sigilo, declarando ilícitas as provas daí decorrentes. 



     



    É o relatório.



     Decido.



    6. Pelo que se tem nos autos, a autoridade policial, ao elaborar o relatório final do inquérito, frisou a necessidade de proceder à quebra de sigilo de dados constantes nos aparelhos apreendidos em poder dos investigados, justificando a medida no relato de que os equipamentos contavam com informações relativas a grupo criminoso. Apontou a imprescindibilidade da medida para fins de identificação dos demais envolvidos na prática delitiva:



    “REPRESENTAÇÃO PELO AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS 



    Durante a prisão dos indiciados foram localizados na posse destes diversos aparelhos telefônicos, nos quais, segundo o relato dos dois primeiros indiciados, estão informações relativas ao grupo criminoso. 



    Assim, o afastamento do sigilo dos dados telemáticos é medida imprescindível à elucidação da autoria, com a identificação dos demais envolvidos na prática delitiva. 



    Destarte, representa esta Autoridade Policial pelo afastamento do sigilo dos dados telemáticos dos aparelhos apreendidos com os indiciados, bem como pelo compartilhamento destes dados com o inquérito policial nº 2363269-59.2024.030211, processo nº 1501829- 25.2024.8.26.0543.” (e-doc. 11, p. 37; grifos nossos)



    7. O Ministério Público, ao se manifestar sobre o pedido, também salientou a necessidade da medida, reputando-a adequada para identificar outros possíveis participantes:



    “(...) 



    5 - Ademais, verifico que a Autoridade Policial representou pelo afastamento do sigilo dos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos. Com relação à representação, verifico que é caso de deferimento. A medida pretendida pela Autoridade Policial mostra-se necessária, pois tal meio de obtenção de prova é o único apto a confirmar o envolvimento dos acusados no delito apurado, bem como possibilitará a identificação de outros envolvidos na prática delituosa, sem prejuízo da obtenção de outras provas ou esclarecimentos. Assim, para a escorreita análise dos fatos, e buscando identificar demais envolvidos na conduta, com fundamentos nos artigos 47, do CPP; artigo 26, letra “c”, inciso II, da Lei n. 8.625/1993; artigo 10, § 3°, da Lei n. 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet), requeiro seja deferido o afastamento do sigilo dos dados telemáticos, para que seja possível o acesso aos conteúdos presentes nos aparelhos celulares apreendidos.” (e-doc. 5, p. 7)



    8. À vista de tais manifestações e dos fundamentos apresentados pelos órgãos de persecução, o Juízo de origem deferiu a medida requerida, consideradas a análise de ligações, mensagens, áudios e vídeos. Assinalou, ainda que de forma sucinta, a relevância da diligência para a identificação de outros elementos acerca da prática delitiva. Veja-se:



    “Determino, pois, a quebra do sigilo telefônico e dos dados telemáticos do(s) aparelho(s) telefônico(s) apreendido(s) em poder dos denunciados possibilitando a análise de ligações, mensagens, áudios e vídeos existentes nos referido(s) aparelho(s), eventualmente relacionados a delitos em questão, uma vez que tal medida é relevante para a instrução criminal, pois permitirá que se angariem outros elementos acerca da prática delitiva.“ (e-doc. 6).



    9. O STJ encampou as razões apresentadas. Eis os principais trechos do voto condutor do acórdão, no qual o Ministro Relator, a partir do que decidiu o Tribunal de Justiça, entendeu pela inexistência de ilegalidade:



    “(...) A controvérsia consiste em se saber se há nulidade na ação penal de origem pela existência de quebra de sigilo telefônico. Para ilustrar, trago o acórdão, vejamos (fls. 14-15): 



    "[...] Depreende-se das informações prestadas que o paciente foi preso em flagrante junto com outro réu, porque no dia 06 de dezembro de 2024, por volta das 8h30, na via das Uvas, 1, na cidade e comarca de Santa Isabel, com outras pessoas ainda não identificadas, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles, diversos objetos pertencentes à Igreja Mundial do Poder de Deus e um aparelho celular, restando como vítima Rogério Elias Tavares. 



    Consta ainda, que o paciente se encontra em prisão preventiva, e foi deferido a quebra de sigilo telefônico e dos dados telemáticos dos aparelhos telefônicos apreendidos em poder dos denunciados. 



    Por aqui, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada. 



    Importante salientar o trecho da r. decisão recorrida: “Ante natureza dos delitos atribuídos aos acusados roubo e extorsão qualificados, praticado em concurso de pessoas e continuidade das investigações com acesso aos dados telefônicos possibilitará a verificação das supostas chamadas feitas e recebidas, mensagens, áudios, vídeos existentes no(s) aparelho(s) apreendido(s). Determino, pois, a quebra do sigilo telefônico e dos dados telemáticos do(s) aparelho(s) telefônico(s) apreendido(s) em poder dos denunciados possibilitando a análise de ligações, mensagens, áudios e vídeos existentes nos referido(s) aparelho(s), eventualmente relacionados a delitos em questão, uma vez que tal medida é relevante para a instrução criminal, pois permitirá que se angariem outros elementos acerca da prática delitiva.” (fls. 150/151) 



    Ademais, como bem observada pela douta PGJ: “[...] métodos convencionais de investigação não seriam eficazes para identificar os demais participantes da organização criminosa, pois ficou claro que os criminosos se utilizam de telefones celulares para manter contato e praticarem os mais diversos tipos de crime, mantendo entre eles contato direto através do WhatsApp, o que justifica a quebra telemática, fonte principal, senão única, para um combate mais eficiente d a organização criminosa. [...] Além disso, a interceptação telefônica judicialmente autorizada foi antecedida de diligências policiais preliminares, demonstrando a imprescindibilidade da providência para investigar, identificar e desbaratar o grupo criminoso.” (fls. 174/175) 



    Sendo assim, entendo que a r. decisão objurgada deve ser integralmente preservada. Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada." 



    Dessa monta, desde já, relembro que o sigilo das comunicações não é absoluto. No caso vertente, como se observa, o TJ bem esclareceu que a decisão foi devidamente fundamentada, de forma a cumprir os requisitos legais. 



    Além disso, até mesmo por todo o contexto acima narrado, não se pode olvidar que os indícios de prática delitiva estiveram presentes desde o início, assim como a explicação da dificuldade em se conseguir as provas por outros meios eventualmente menos gravosos. 



    Tudo de forma que não vislumbro a ocorrência de qualquer ilegalidade a ser sanada pela presente via. (e-doc. 36; grifos nossos)



    10. O art. 5º, inciso XII, da Constituição da República, estabelece como invioláveis o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, ressalvada, quanto a esta última, a possibilidade de quebra por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecidas em lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.



    11. A regra, consoante se extrai do Texto constitucional, é a inviolabilidade do sigilo de dados e das comunicações telefônicas, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais da intimidade, da vida privada e da honra (CRFB, art. 1º, inciso III, e 5º, inciso X).



    12. Apesar do art. 5º, inc. XII, excepcionar apenas a interceptação das comunicações telefônicas, não se deve compreender que o sigilo de dados tenha natureza absoluta. A partir da existência de justa causa, corroborando a prevalência do interesse público à investigação sobre a proteção da intimidade do indivíduo, é possível a quebra do sigilo de dados telefônicos, desde que demonstrada sua imperiosa necessidade para auxiliar nas investigações ou na instrução criminal.1 



    13. No caso em análise, conforme se observa, as decisões proferidas indicam concretamente a existência de justificativa válida para o implemento da medida, tendo o Juízo de origem, assentando a relevância da diligência para a instrução criminal, permitindo-se a identificação de outros elementos relacionados às práticas delitivas. Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO DOS CELULARES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...) 



    “[n]ão se verifica constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes. Segundo assentaram as instâncias ordinárias, a decisão que autorizou a quebra de sigilo dos celulares apreendidos apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas.” 



    (HC nº 229.727-AgR/, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos nossos)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILOS. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. 2. A parte agravante sustenta a insubsistência das decisões que decretaram medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico, em virtude da alegada deficiência de fundamentação e da ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como meio de impugnar decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior; e (ii) saber se as medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico foram adequadamente fundamentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se admite o habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. É idônea a determinação judicial de medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico, lastreadas em elementos indiciários consistentes e suficientes. IV. DISPOSITIVO: 6. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 235.082-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/04/2025, p. 16/05/2025; grifos nossos)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação Porto Seguro. Associação criminosa. Corrupção ativa e passiva. Arts. 288, 317 e 333 do Código Penal. 4. Alegação do agravante no sentido da ausência de fundamentação da decisão que decretou a quebra dos sigilos telefônico e telemático que se rejeita, diante da acertada e suficiente constatação, das instâncias inferiores, da inexistência de flagrante ilegalidade. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental não provido.



    (HC nº 168.157-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 14/06/2019; grifos nossos)



    14. Por fim, a respeito da alegação de inobservância dos dispositivos da Lei nº 9.296, de 1996, que regulamenta o inc. XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal, cabe destacar que a citada lei é aplicável apenas às interceptações telefônicas, consideradas comunicações atuais e presentes, não alcançando os registros telefônicos relacionados a dados e comunicações passadas. Não cabe, portanto, articular com o descumprimento da normatização constante do inc. II, do art. 2º da Lei, alusivo à inadmissibilidade da interceptação quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 



    15. Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 12ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2023, p. 744).